Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-14.2021.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000095-14.2021.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA - CPF: 811.669.151-15 (EMBARGANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (ASSISTENTE), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (ASSISTENTE), ROSA IDASLINA GOMES (VÍTIMA), CRISTOVAO GOMES DE SOUZA - CPF: 009.373.301-16 (ASSISTENTE), ALEXSANDER OLIVEIRA FILHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial do recurso extraordinário, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000095-14.2021.8.11.0028

EMBARGANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandro Salvio Fialho de Souza
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n. 1000095-14.2021.8.11.0028.

O embargante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213,
caput
, do Código Penal (id. 11545048).

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 05 e 08 de abril de 2022. Participaram do julgamento do recurso o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando Perri (Vogal).

A Primeira Câmara negou, à unanimidade, provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada pelo
juízo a quo
(id. 120327951).

Inconformado, o embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, porquanto não teria ocorrido a preclusão da matéria relativa à necessidade de laudo pericial complementar, bem como que inexiste qualquer prova de materialidade, o que afirma ter demonstrado em suas razões recursais (id. 124473668).

Por fim, prequestiona os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LV e LIV e 93, incisos IX, todos da CF, bem como os artigos 155, 158, 160 e 161, todos do Código de Processo Penal.

Nos termos da certidão de id. 127166661, os embargos de declaração foram opostos tempestivamente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALEXANDRO SALVIO FIALHO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, porquanto sustenta não ter ocorrido a preclusão relativa à ausência do exame pericial complementar. Além disso, afirma que há contradição e omissão, uma vez que a defesa teria demonstrado a ausência de provas de materialidade delitiva em suas razões, bem assim que seria o caso de incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Na hipótese, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à matéria relativa à preliminar de necessidade de complementação dos exames periciais, o colegiado entendeu estar preclusa, notadamente porque somente levantada nas razões recursais.

Nesse ponto, a defesa afirma que a Defensoria Pública teria suscitado a questão em sede de alegações finais. Nada obstante, percebe-se que a DPE, ao apresentar alegações finais, apenas levantou a tese de ausência de provas, citando a fragilidade do Laudo Pericial. Em nenhum momento o Defensor Público questionou a necessidade de complementação dos exames periciais. Ou seja, não houve questionamentos sobre o tema suscitado nas razões recursais.

Quanto a essa preliminar, o voto condutor do acórdão assim consignou:

[...] Agora, a defesa sustenta a nulidade da sentença pela falta de conclusão do exame de corpo de delito, o qual argumenta ser imprescindível para constatar a prática do delito pelo qual foi condenado.

Não merece guarida a pretensão.

Primeiro, porque
a matéria está alcançada pela preclusão, já que a ausência de complementação do laudo pericial não foi levantada até os memoriais pela defesa, que só o fez nas razões recursais
(CPP, art. 571, II e art. 572, I).

Segundo, ainda que tivesse levantado a questão em tempo oportuno, improcederia a alegação porque, como é cediço,
a ausência de constatação de vestígios de violência sexual não é suficiente para afastar a materialidade do delito de estupro.

Como é cediço, a ausência de constatação de vestígios de violência sexual não é prova de plena ausência de materialidade delitiva, até mesmo porque nem todo ato sexual na região da vagina causa vestígios físicos.

[...]

No caso dos autos, o Laudo Pericial não atestou a inexistência do crime, mas tão somente que “no momento, não existem [existiam] elementos para afirmar ou negar, que a pessoa que se apresentou com o nome de Rosa Indalina Gomes, tenha sido vítima de violência sexual” (sic do id. 111545014).

Assim, inexiste a nulidade apontada pela defesa, notadamente porque a existência do fato foi suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 111541986), termo de declaração da vítima (id. 111541991), laudo pericial (id. 111545014) e relatório policial (id. 111544958). [...]
(
sic
do id. 120327951).

Ademais, o acórdão apreciou a tese de ausência de materialidade, fundamentando a insubsistência do inconformismo defensivo, especialmente porque a materialidade foi devidamente demonstrada pelo “
boletim de ocorrência (id. 111541986), termo de declaração da vítima (id. 111541991), laudo pericial (id. 111545014) e relatório policial (id. 111544958)”
(
sic
do id. 120327951).

O colegiado também rejeitou o pleito de aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
bem como a afirmativa de que a vítima teria sido paga para mentir contra o embargante para auxiliar a procedência de outro processo judicial, o qual também envolve acusações relativas à prática de crimes sexuais.

Nesse ponto, o acórdão asseverou o seguinte:

[...] No caso dos autos, não há razões para desmerecer o relato da vítima, especialmente porque coerente durante toda a persecução penal e confirmado pelo depoimento de seu filho, Cristóvão Gomes de Souza.

Também é importante destacar que não restou demonstrado nos autos, ainda que minimamente, qualquer interesse da vítima em prejudicar o apelante ou imputar-lhe falso crime.

Ademais, o caso dos autos também
não reclama a incidência do princípio do in dubio pro reo, notadamente porque inexistem dúvidas relevantes a acerca da autoria delitiva, eis que a versão da vítima é harmônica, coerente e confirmado por outros elementos probatórios.

Por fim,

em que pese a criatividade da defesa, inexistem nos autos qualquer elemento que aponto ocorrência de conluio com terceiros para imputar ao apelante a prática de falso crime.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito de estupro. [...]
(
sic
do id. 120327951).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato judicial impugnado, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]”
(TJMT, EDCrim. n. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...]
(TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

De qualquer sorte, não se verifica afronta ou negativa de vigência a quaisquer dispositivos constitucionais e/ou legais invocados no recurso (CF, arts. 1o, inciso III, 5o, incisos LV e LIV e 93, incisos IX; CPP, arts. 155, 158, 160 e 161), encontrando-se a decisão impugnada em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

À vista de todo o exposto, voto por NÃO ACOLHER os embargos de declaração defensivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022